Tribunal: STF
Processo: RE 85137
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1) PEDIDO CERTO E SENTENÇA
ILIQUIDA. A PROIBIÇÃO DE EDITAR-SE SENTENÇA ILIQUIDA, QUANDO O
PEDIDO TENHA SIDO CERTO, CONSOANTE O ART. 459, PARAG. ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE A PARTIR DE 1. DE JANEIRO DE
1974, NÃO PODE SER OBSERVADA SE O PEDIDO E ANTERIOR A ESSA DATA,
QUANDO O AUTOR NÃO DE DEFRONTAVA COM O RIGOR E AS CONSEQUENCIAS
DA NORMA. 2) REEXAME DE PROVAS. A ELE NÃO SE PRESTA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.